Tribunal: TJDFT
Processo: 0076143-80.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0076143-80.2008.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: YONE NUNES OLIVEIRA MARQUES D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 45684891 e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a Apelada se manifeste quanto à proposta de acordo apresentada pelo Apelante na petição de ID 44835917. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator